Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603193-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EULER DE
Órgão julgador: DR. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EULER DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

1) AUTO POSTO VICENTE MACHADO
Com relação às notas fiscais emitidas pelo fornecedo

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603193-52.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43491422
16/12/2022
16:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43491422 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16

Num. 43491422 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16

Num. 43491422 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16

Num. 43491422 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]

Num. 43491422 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura
ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº 23.607,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos recursos por
conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para
possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação
de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando

Num. 43491422 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

1) AUTO POSTO VICENTE MACHADO
Com relação às notas fiscais emitidas pelo fornecedor AUTO POSTO VICENTE MACHADO, verifica-se,

Num. 43491422 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
em consulta ao DivulgaCandContas, que constam emitidas e válidas para o CNPJ da campanha documentos
que totalizam R$ 15.086,70, sendo que, mesmo na retificadora apresentada a destempo, o candidato
declarou a existência somente daquela de nº 900, no valor de R$ 10.780,00, restando, portanto, uma
diferença omitida de R$ 4.306,70 em gastos, que deverão ser restituídos, por constituírem recursos de
origem não identificada.

2) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Em relação às despesas com o fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
referentes a serviços de impulsionamento de conteúdo digital, o candidato registrou gastos no importe de R$
225.000,00 em sua prestação de contas, havendo, no entanto, R$ 221.442,22 em notas emitidas, em situação
válida, pela empresa, tendo o CNPJ da campanha como beneficiário.
Pelo prestador, foi juntada aos autos a nota fiscal nº 51300918 (id. 43339759), no valor de R$ 214.340,28,
restando não apresentada a nota fiscal de nº 50100230, no valor de R$ 7.101,94.
Dessa forma, não há omissão de despesa, mas tem-se uma diferença de valores entre os pagamentos
efetuados à plataforma digital e o gasto efetivamente comprovado, de R$ 3.557,78, que deverão também ser
restituídos.
A alegação do candidato de que haveria nota fiscal posterior emitida com erro, dado que fariam referência a
despesas pagas pela pessoa física do prestador, não encontra embasamento fático, dado que não foi juntada
aos autos e não se encontra na base de dados da Justiça Eleitoral
Assim, a diferença de R$ 3.557,78 deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos termos do art.. 50, § 5º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

3) KW ESTAMPAS LTDA
No que tange às despesas com o fornecedor KW ESTAMPAS LTDA, verifica-se que foram juntadas aos
autos duas notas fiscais com valores de R$ 1.360,00 (id. 43484030) e R$ 555,00 (id. 43484196). Nos
mesmos ids. foram juntados os respectivos comprovantes de pagamento, totalizando R$ 1.915,55, havendo,
dessa forma, uma diferença de R$ 0,55, que, embora ínfima, também deve ser restituída, dado que não
comprovada.
Em que pese a alegação do candidato de que o comprovante da restituição foi juntado na retificadora, nada
consta nos autos nesse sentido.

4) OUTRAS DESPESAS
Ainda conforme parecer técnico (id. 43482563 - item 6.2.2), foram identificadas as seguintes omissões:

Num. 43491422 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16

Num. 43491422 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16

Num. 43491422 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
No tocante à irregularidade em análise, o prestador alegou que se cuidam de gastos realizados por
apoiadores, “no dia-a-dia do comitê”, sendo que “em que pese se pudesse dizer que tais despesas não
precisariam ser atestadas mediante Nota Fiscal expedida com CNPJ de campanha”, referidas pessoas assim
o fizeram no intuito de dar “maior transparência aos gastos” (id. 43482536). Requereu fossem considerados
regulares esses gastos, com fulcro no permissivo contido no art. 43 da Resolução TSE 23.607/2019.
Dispõe o art. 43 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 43. Com a finalidade de apoiar candidata ou candidato de sua preferência, qualquer eleitora ou
eleitor pode realizar pessoalmente gastos totais até o valor de R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos), não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados (Lei nº 9.504/1997, art. 27) .
§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, o comprovante da despesa deve ser emitido em nome da eleitora
ou do eleitor. [grifou-se]

Consoante expressa previsão legal, somente são considerados passíveis de não declaração aqueles gastos
efetuados diretamente por eleitores, destinados ao apoiamento de candidato de sua preferência, desde que o
comprovante de despesa seja emitido em seu nome.
Da análise das despesas contidas na relação informada pelo setor técnico, verifica-se que, ao contrário de
constituírem gastos efetuados por eleitores para apoiamento de seu candidato, são, na verdade, gastos de
manutenção de comitê, feitos por pessoas contratadas pela campanha (conforme o próprio candidato admite
em sua petição de id. 43482536).
Demais disso, as notas fiscais foram emitidas em favor do CNPJ da campanha, o que por si só exclui a
ocorrência da hipótese prevista pelo citado art. 43.
Nesse prisma, considerando que não tramitaram pelas contas de campanha, referidas irregularidades
ensejam o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de
origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos
termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

Num. 43491422 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;

5) CONCLUSÃO
As irregularidades acima referidas totalizam a quantia de R$ 15.288,23, o que representa 1,4% das despesas
totais de campanha - R$ 1.086.854,01, percentual inexpressivo diante do total de recursos de campanha
movimentados, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
Portanto, determina-se à prestadora que proceda à devolução do valor de R$ 15.288,23 ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.

v) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
Conforme parecer técnico conclusivo (ID 43475019), foram identificadas inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o disposto no
artigos 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ante a ausência de contrato de prestação de
serviços, nota fiscal, contrato de locação ou divergência de valores, conforme tabela adiante reproduzida:

Num. 43491422 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
Quanto aos gastos com 1) despesa de pessoal e 2) gastos com emissão de documento fiscal, destaco aqui as
disposições da legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Num. 43491422 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
Lei das Eleições
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais;
Resolução do TSE nº 23.607/2019
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas ou
candidatos e a partidos políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação
da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor
da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser detalhadas com a identificação integral de seus

Num. 43491422 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota fiscal, a demonstração da
despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).
A ausência de recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços impossibilita a confirmação do motivo
que ensejou seu pagamento, havendo apenas demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário;
todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer
vínculo de prestação efetiva de serviços de natureza eleitoral entre o candidato e o beneficiário dos recursos.
Deste modo, a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços. Sendo assim, ausente o contrato relativo à prestação de serviços,
não houve a devida demonstração da destinação dos recursos públicos.
No presente caso, o prestador apresentou manifestação somente em relação às seguintes irregularidades (id.
43482089):
a) LEONARDO JOSE MARTINS MALANCZUK e DIEGO DE SOUZA FERNANDES: aduziu que houve
erro de digitação e que reportam a despesas de parcela única;
b) PAULO SERGIO CAMARGO: alegou a juntada do documento comprobatório da posse do veículo, mas
referido comprovante não foi localizado.
c) COPEL: alega ter anexado na prestação de contas a fatura e comprovante de despesas, mas não apresenta
manifestação sobre a divergência de valores apontada.
O parecer conclusivo entendeu pela manutenção das inconsistências, tendo em vista que as alegações do
prestador não foram suficientes para afastar as falhas em análise.
Contudo, posteriormente o candidato anexou os seguintes documentos:
Contrato firmado com LEONARDO JOSE MARTINS MALANCZUK (id. 43483941), em que
consta expressamente que a remuneração pelo serviço seria de R$ 1.000,00, em parcela única
(cláusula quinta), o que afasta o dever de restituição de valores.
Comprovante de propriedade do veículo locado de PAULO SERGIO CAMARGO (id.
43484105), não sendo, contudo, contemporâneo à campanha (exercício de 2018), o que não
comprova a propriedade na data em que locado.
Faturas emitidas pela COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. e respectivos comprovantes de pagamento
(ids. 43484052 e 43484169), o que afasta a irregularidade.
Além desses, foram anexados contratos de prestação de serviços referentes às contratações de SIMONE
TOTH (id. 43483935), LEONIR DOS SANTOS (id. 43484286), HELIENE BEZERRA DA CRUZ (ids.
43484354 e 43484094), JOZIANE PEREIRA DE CRISTO DOS SANTOS REIS (ids. 43483964, 43484175
e 43484305), JAIR CAVALHEIRO MENDES NETO (ids. 43484119 e 43484080), DANIEL DOS

Num. 43491422 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
SANTOS DE PAULA (id. 43483924), GABRIEL LOWDNESS DOS SANTOS (ids. 43484109 e
43484067), ADELAIDE ROSA DOS SANTOS (ids. 43483978 e 43483887), ELDADE DA SILVA
MACHADO JUNIOR (id. 43484188). e DIEGO DE SOUZA FERNANDES (id. 43483886).
Assim sendo, tem-se que as irregularidades verificadas totalizam R$ 16.750,00, o que corresponde a 1,54%
do total de recursos movimentados na campanha.
Todavia, porque não se admite o enriquecimento sem causa da Administração, havendo comprovação, ainda
que a destempo, das despesas irregulares, conclui-se que resta o dever de restituição do valor de R$
1.000,00, referentes à locação de veículo sem a devida comprovação da propriedade contemporânea à
campanha eleitoral.

vi) Atraso e omissão na prestação de contas parcial
De acordo com o parecer conclusivo (id. 43482563, item 9.1), foi encontrada divergência na informação de
recebimento da seguinte doação estimável em dinheiro entre a prestação de contas parcial e a final:
Sobre tal apontamento, manifestou-se o candidato (id. 43482089) alegando que “houve um erro no
lançamento da doação estimada [...], sendo o valor correto de R$ 6.944,00 [...] como despesa de serviços
advocatícios”.
Contudo, é possível identificar que, na prestação de contas final, consta juntado contrato de prestação de
serviços advocatícios referentes a essa doação (id. 43339907), em que consta expressamente, na cláusula
terceira, que “os serviços prestados e especificados na cláusula anterior, serão ofertados sem custos para o
CONTRATADO [sic], sendo caracterizado como DOAÇÃO ESTIMADA no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais) por parte da CONTRATADA.”
Consultando a prestação de contas retificadora, apresentada fora do prazo legal para tanto, verifica-se que,
embora no relatório de doações estimáveis tenha constado o valor de R$ 6.944,44, consta juntada aos autos a
nota fiscal de id. 43484387, no valor total de R$ 187,500,00.
Na descrição da referida nota, consta a informação de que se refere a “metade dos honorários dos candidatos
homens brancos, mulheres brancas e mulheres negras” do MDB, partido do prestador.
Dessa forma, constata-se que houve erro formal, dado que a doação é proporcional ao benefício distribuído
pelo partido a cada candidato, tratando-se, ainda, de recurso estimável em dinheiro, o que afasta a ocorrência
de má-fé no caso.
Foram, ainda, detectadas divergências e omissões na prestação de contas parcial, totalizando R$ 67.284,27,
o que corresponde a 6,19% do total de recursos movimentados na campanha, não afetando, desse modo, a
confiabilidade das contas, de modo a atrair mera imposição de ressalva.

Num. 43491422 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16

vii) Ausência de comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados,
oriundos do FEFC
O relatório conclusivo indicou que, no extrato de prestação de contas finais (id. 43339905) há registro de
inconsistências referentes ao recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados, oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante de R$ 1.148,53 (mil cento e quarenta e oito
reais e cinqüenta e três centavos), bem como o registro de saldo líquido negativo no valor de R$ 2.578,82
(dois mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
O prestador se manifestou na petição id. 43482089, aduzindo que a irregularidade foi sanada na retificadora.
Contudo, ante a ausência de apresentação da retificadora nos autos e no sistema SPCE (até a emissão do
relatório conclusivo), e tampouco do comprovante de devolução de sobras dos recursos do FEFC, o setor
técnico reiterou seu entendimento pela persistência da irregularidade.
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que consta no extrato da prestação de contas
final retificadora (id. 43484383), apresentada após a emissão do relatório conclusivo, a existência de sobra
de recursos do FEFC, no valor de R$ 735,88 (setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Com efeito, os recursos provenientes do FEFC, não utilizados, correspondem ao valor de R$ 735,88
(setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 50 § 5º da Res. TSE n. 23.607/2019.
Esclareço que a irregularidade compreende um total de R$ 735,88, o que representa 0,06% do total das
despesas contratadas, devendo ser analisada em conjunto com as demais.

viii) Sobras de campanha
O relatório conclusivo indicou que, no extrato de prestação de contas finais (id. 43339905) há registro de
inconsistências, referentes ao registro de saldo líquido negativo no valor de R$ 2.578,82 (dois mil
quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que consta no extrato da prestação de contas
final retificadora (id. 43484383), apresentada após a emissão do relatório conclusivo, a existência de sobras
de campanha, no valor de R$ 12,65 (doze reais e sessenta e cinco centavos).
No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em
campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega

Num. 43491422 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o
disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do
pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data
prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas
da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do
partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a
conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser depositadas na
conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[...]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
a) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
[Grifei]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao protocolar sua prestação de contas
final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras financeiras de acordo com a origem dos
respectivos recursos.
Em não o fazendo, mesmo após intimado a tanto, incorre em irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas.
Contudo, a irregularidade compreende um total de R$ 12,65, o que representa 0,001% do total das despesas
contratadas e pode ser suprida mediante a aposição de ressalvas.

Num. 43491422 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
ix) Dívidas de campanha
O relatório conclusivo indicou que, no extrato de prestação de contas finais (id. 43339905) há dívida de
campanha, no valor de R$ 0,03 (três centavos), sem que tenham sido apresentados os documentos previstos
no art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que no extrato da prestação de contas final
retificadora (id. 43484383), apresentada após a emissão do relatório conclusivo, não foi apontada a
existência de sobras de campanha.
A Resolução do TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º, que todas as despesas
contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido político assumir eventual
dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa é a regra disposta nos artigos 33 e 34
da Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da
eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas
até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,
os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a
responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito
não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
§ 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º devem,
cumulativamente:
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas de
arrecadação;

Num. 43491422 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político, prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de
pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos débitos, conforme
o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas por
documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de prova
permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à
autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º
deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art.
33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou
do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

Contudo, no presente caso, ante a inexistência de dívidas de campanha, afasto a inconsistência em análise.

x) Conclusão
Deste modo, considerando que as falhas apontadas não comprometeram a confiabilidade e a transparência
das contas, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.
Determino, outrossim, a devolução do valor de R$ 17.024,11, referente à omissão de despesas,
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e
ausência de comprovação de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados, oriundos do
FEFC, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 32, §1º, 50, § 5º e 79 § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ainda, deverá o candidato recolher ao partido, observada a origem do recurso, o valor de R$ 12,65, referente
às sobras financeiras de campanha.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e do parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas, relativas às eleições de 2022 e
apresentadas por apresentadas por EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR, candidato ao cargo de Deputado
Federal pelo MDB e determino a devolução do valor de R$ 17.024,11 (dezessete mil, vinte e quatro reais e
onze centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para providências,

Num. 43491422 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
passando a incidir atualização monetária e juros moratórios sobre o montante desde a inadimplência até o
efetivo pagamento.
Ainda, determino a transferência ao partido, observada a natureza do recurso, do valor de R$ 12,65 (doze
reais e sessenta e cinco centavos), referentes à sobra financeira de campanha.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

[1] Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem como das
mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar compreensão, a partir das
eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de contas, na
forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser acompanhados de
justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da
irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos I e II da Lei nº
9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do prejuízo irreparável à formação de
sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente para autorizar, por si só, a desaprovação das contas
de campanha.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603193-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EULER DE
FREITAS SILVA JUNIOR DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a) INTERESSADO: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, RAFAEL

Num. 43491422 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 16:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121616433885200000042455281
Número do documento: 22121616433885200000042455281
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/12/2022 16:48:16
BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302 - REQUERENTE: EULER DE FREITAS SILVA JUNIOR - Advogados do(a) REQUERENTE:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-
A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
16.12.2022